Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITO EXEQUENDO. PLANILHA DEMONSTRATIVA. CONFECÇÃO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO EXECUTIVO. AGREGAÇÃO AO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA REGULAÇÃO PROCEDIMENTAL EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS (CPC, ARTS. 323 e 771). DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. MODULAÇÃO DA PRETENSÃO AVIADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. INFIRMAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. O pragmatismo desvelado pelo artigo 323 do CPC enseja a exegese segundo a qual, encartando a obrigação objeto da ação prestações periódicas e diferidas, o pedido engloba as parcelas vencidas, as que se venceram no curso da ação e aquelas que se vencerão enquanto perdurar a obrigação e a mora, porquanto originárias do mesmo lastro material e a inadimplência as transmuda em exigíveis, legitimando que sejam agregadas à obrigação exigível no momento do aviamento da pretensão executória as parcelas vencidas.

2. Originando-se do mesmo fato gerador e lastreadas no mesmo fundo de direito, as taxas condominiais compreendidas no título exequendo que aparelha pretensão executiva de taxas condominiais tem como limite a inadimplência, ou seja, a obrigação em execução deve compreender, na exata dimensão da regulação legal, as parcelas vencidas e as vincendas enquanto perdurar a obrigação, ou seja, a mora do condômino, ressalvada a possibilidade de impugnar as parcelas via do instrumento adequado, mas não em sede de controle judicial de pressupostos de admissibilidade da ação executiva.

3. Conquanto o processo de execução esteja sujeito a regulação procedimental especial, lhe são aplicáveis as disposições pertinentes ao processo de conhecimento de forma subsidiária, consoante expressamente ressalvado pelo legislador (CPC, art. 771, parágrafo único), resultando que, não havendo regulação específica dissonante, à execução são aplicáveis as disposições insertas no artigo 323 do estatuto processual, daí porque, em se tratando de obrigação que encarta prestações sucessivas, são consideradas incluídas no pedido enquanto perdurar a obrigação e independentemente de já aperfeiçoada a citação, ensejando a inserção das parcelas vencidas no curso do executivo no débito em execução simples reabertura de oportunidade para o obrigado impugnar o agregado no trânsito processual.

4. Tratando-se de obrigação que encarta prestações periódicas, retratadas e originárias, pois, do mesmo vínculo obrigacional, a interpretação sistemática do sistema processual induz que, assim como expressamente ressalvado pelo legislador até mesmo em se tratando de título judicial, é viável que sejam agregadas ao débito em execução no ambiente de execução de título extrajudicial as parcelas vencidas até mesmo após a ultimação da citação, prestigiando-se, assim, a celeridade e economia processuais e prevenindo-se a renovação de pretensões novas lastreadas no mesmo título, não encerrando esse procedimento, ademais, violação ao direito de defesa do executado, pois, à medida em que o débito é agregado, ser-lhe-á aberta nova via impugnativa quanto ao acrescentado.

5. Agravo conhecido e provido. Unânime.